Tribunal: TJMT
Processo: 0011505-45.2013.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MARIA BEZERRA FELIZATTI - CPF: 873.330.741-53 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - CORTE INDEVIDO - COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - POSSIBILIDADE

DE COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MESMO COM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Afirma a recorrente que teve o fornecimento de água suspenso indevidamente, ante ausência de débitos, não obtendo solução administrativa, e que mesmo sem a prestação dos serviços a recorrida continuou enviando cobranças mensais.

2. Não
logrou êxito a parte recorrente em comprovar os requisitos indispensáveis à responsabilização civil da empresa prestadora de
serviços
públicos.

3. Ausência de comprovante de pagamento da fatura 06 e 07/12, ônus que cabia a autora.

4. Possibilidade de continuidade de cobrança da fatura mínima mesmo ocorrendo o corte por inadimplemento, posto que, trata-se de suspensão temporária do serviço que não rompe o vínculo jurídico existente entre as partes.

5. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação para declarar a inexistência de débito e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pugnou pelo benefício da justiça gratuita.

O pleito foi deferido pelo juiz de 1o grau.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da parte recorrente, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020